Tribunal: TJES
Processo: 5018883-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018883-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA

AGRAVADO: RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

A questão em discussão consiste em determinar se a citação de pessoa jurídica realizada em endereço antigo, apesar da atualização na Junta Comercial, é válida à luz do devido processo legal e das normas processuais aplicáveis.

2
. A citação de pessoa jurídica em endereço antigo, quando a mudança já foi devidamente registrada na Junta Comercial, é inválida.

3.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da citação realizada em endereço antigo quando a alteração foi formalmente comunicada à Junta Comercial, afastando a aplicação da teoria da aparência nesses casos (REsp n. 1.976.741/RJ).

4.
No caso concreto, a citação foi realizada no endereço de um dos sócios da empresa, que não detinha poderes de administração, e foi recebida por pessoa estranha aos quadros da sociedade, contrariando a regra prevista no CPC e a jurisprudência consolidada (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP).

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
em face da r. decisão de id. 53387419 dos autos originários, que nos autos da “ação anulatória de multa condominial c/c obrigação de não fazer c/c indenizatória” ajuizada em face dela e outras por
RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN
e
RENATO CEOLIN,
considerou valida a citação da empresa agravante.

Nas razões do recurso (id 11239884) a agravante sustenta, em síntese, (i) a nulidade do ato citatório porque foi realizado no endereço antigo; (ii) a empresa já havia alterado seu endereço na Junta Comercial; (iii) a citação em endereço antigo violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não houve tentativa de citação no endereço atualizado; (iv) o STJ reconhece a nulidade da citação em endereço desatualizado quando a alteração foi formalmente comunicada às autoridades competentes.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade não cabe sustentação oral no presente recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018883-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA

AGRAVADO: RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN, RENATO CEOLIN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
em face da r. decisão de id. 53387419 dos autos originários, que nos autos da “ação anulatória de multa condominial c/c obrigação de não fazer c/c indenizatória” ajuizada em face dela e outras por
RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN
e
RENATO CEOLIN,
considerou valida a citação da empresa agravante.

Os autores, Renata de Siqueira Ceolin e Renato Ceolin, ajuizaram ação contra o Condomínio do Edifício Federico Fellini, Janine Suhett Barroso e Condonal Serviços e Administração Ltda por suposta má administração do condomínio.

A empresa requerida, ora agravante, Condonal Serviços e Administração Ltda, foi citada no endereço Rua Ulisses Sarmento, 24, conforme aviso de recebimento assinado (id. 25422855 dos autos originários). No entanto, a empresa alegou que seu endereço atual é Avenida Jerônimo Monteiro, 1000, e que a citação foi realizada em local onde a empresa não mais se encontrava.

O juiz de primeiro grau considerou a citação válida, fundamentando sua decisão no fato de que um dos sócios da empresa (IDL Participações Ltda) opera no endereço onde a citação foi realizada.

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso alegando, em síntese: (i) a nulidade do ato citatório porque foi realizado no endereço antigo; (ii) a empresa já havia alterado seu endereço na Junta Comercial; (iii) a citação em endereço antigo violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não houve tentativa de citação no endereço atualizado; (iv) o STJ reconhece a nulidade da citação em endereço desatualizado quando a alteração foi formalmente comunicada às autoridades competentes.

Pois bem.

O ponto central a ser verificado no presente recurso é se a citação de uma pessoa jurídica pode ser considerada válida se realizada em endereço de um de seus sócios, que corresponde ao endereço antigo da empresa. Ou seja, a validade da citação em endereço diverso do atual registrado na Junta Comercial.

Dispõe o art. 242, caput do Código de Processo Civil que a citação é pessoal, podendo ser feita no ao representante legal da empresa. E, sendo mais específico, disciplina o art. 248, §2º do CPC que deferida a citação pelo correio e, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Em outras palavras, a empresa deve ser citada por meio de alguém que a represente oficialmente, e não diretamente por meio de um sócio que não tenha poderes de representação. Essa regra visa respeitar a personalidade jurídica separada da empresa e garantir que o ato citatório atinja adequadamente o ente demandado.

Dito isso, no caso dos autos, verifico que a sede da empresa era na Rua Ulisses Sarmento, n° 24, salas 701/702/703/704/705, Praia do Sua, Vitoria/ES, CEP: 29.052-320. Entretanto, por meio da 12ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada denominada “Condonal Serviços e Administração Ltda”, houve a alterado de seu endereço na Junta Comercial, averbada em 22/12/2022, que passou a ser: Avenida Jerônimo Monteiro – nº 1000 – salas 713 a 718 – Edifício Trade Center – Centro- Vitória – ES, Cep.: 29010-935, nos termos da cláusula segunda (id. 35333702 dos autos originários).

Ademais, observo que, no AR de citação (id. 25422855 dos autos originários), a empresa requerida, ora agravante, Condonal Serviços e Administração Ltda, foi citada no endereço antigo (Rua Ulisses Sarmento, 24), que coincide com endereço do sócio IDL PARTICIPAÇÕES.

Ocorre que, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é invalida a citação em endereço antigo da empresa se a mudança foi registrada na Junta Comercial. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INTERNET. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA NA HIPÓTESE.1. Controvérsia em torno da validade da citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa. 2. Extrema relevância da regularidade formal do ato citatório por sua primordial importância na formação da relação processual. 3. Não preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência. 4. Precedentes da Terceira Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.976.741/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Por sinal, conforme se extrai do voto preferido no julgamento citado “não é possível considerar válida a citação por carta dirigida a local onde não mais se encontrava estabelecida a sede da pessoa jurídica” e “não existe norma jurídica prevendo qualquer tipo de presunção de validade de citação encaminhada a endereço desatualizado e, como se trata de ato processual de suma importância para o exercício do contraditório e da ampla defesa, não é lícita qualquer citação ficta além daquelas expressamente previstas em lei (citação por hora certa e citação por edital)”.

Não desconheço a possibilidade de citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio, porém deve ser em consonância com o disposto no art. 248, §2º CPC. E, na hipótese dos autos o sócio cuja citação teria sido efetivada, a saber: IDL Participações Ltda, não detém poderes para tanto, conforme se depreende da cláusula Quinta da 12ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada denominada “Condonal Serviços e Administração Ltda”, veja-se: “A administração da sociedade será exercida EXCLUSIVAMENTE por WALTER MAGALHAES NETO investido do mais amplos e totais poderes de administração e de gestão financeira, assinando pela empresa ISOLADAMENTE com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o exercício de atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, sendo autorizado, porém, contrair empréstimos, onerar ou alienar bens da sociedade sem autorização dos demais sócios”.

Além disso, o referido AR foi recebido por “Izabel E. da Silva” e consoante jurisprudência do STJ “não se aplica a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO e DOU provimento
ao recurso para decretar a nulidade da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.